Tribunal: STF
Processo: HC 210304
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.12.2021 por Arai de Mendonça Brazão, advogado, em benefício de Fernando Dias dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.12.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 683.654/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP (Ação Penal n. 1500436-96.2020.8.26.0578) às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e sete dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta no incluso inquérito policial que, no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 06h40min, na Rua João Francisco de Paula Piraju, nº 348, Jardim Itamaraty, Ourinhos/SP, FERNANDO DIAS DOS SANTOS, qualificado na fl. 30, guardava, para fins de tráfico (venda e entrega a consumo), 5 porções de Cannabis-sativa-L, contendo TETRAHIDROCANNABINOL – THC, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, com massa líquida de 10,44g, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão – fl. 9/10 e laudo de constatação – fl. 14).



    Segundo se apurou, FERNANDO DIAS DOS SANTOS realizava o tráfico ilícito de entorpecentes nesta cidade de Ourinhos. Na data dos fatos, guardava, em casa, para aquela específica finalidade, cinco porções de maconha, a ser embalada de forma a permitir a imediata comercialização.



    Policiais civis, em cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos nos autos nº 1502697-59.2020.8.26.0408, justamente por conta dos indícios de participação de FERNANDO DIAS DOS SANTOS em crime de homicídio relacionado ao tráfico ilícito de entorpecentes, ingressaram na residência dele.



    Durante as diligências efetuadas no local lograram localizar, na sala daquele imóvel, sobre uma estante, aquelas cinco porções de maconha ali guardadas por FERNANDO DIAS DOS SANTOS, acompanhadas de vários invólucros plásticos vazios, do tipo sacolé, os quais seriam utilizadas para a embalagem daquele entorpecente em porções individuais.



    No quarto do indiciado os policiais civis encontraram R$ 1.276,00 reais, produto do tráfico de drogas por ele realizado.



    Com efeito, não bastassem as notícias do envolvimento com o narcotráfico, FERNANDO DIAS DOS SANTOS, reincidente específico, foi flagrado guardando quantidade de maconha suficiente para ser partilhada em porções individuais, acompanhadas de invólucros plásticos vazios destinados à embalagem e de dinheiro produto daquele comércio clandestino, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de drogas” (fls. 49-50, e-doc. 3).



    3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Provas regularmente obtidas – Decisão judicial que aponta especificamente a apuração de existência de droga na residência do acusado – Introdução à inquirição de testemunhas pelo Magistrado que não viola o art. 212 do CPP – Preliminares rejeitadas – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos firmes dos policiais civis – Intuito mercantil demonstrado nos autos – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Maus antecedentes – Reincidência específica apta a ensejar maior elevação da sanção – Redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, corretamente afastado – Regime fechado de rigor – Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos – Afastadas as preliminares, recurso desprovido” (fl. 17, e-doc. 2). 



    A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido no Tribunal de origem. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 683.654/SP. Em 7.10.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, para readequar as penas impostas para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, mantido o regime inicial fechado. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 7.12.2021. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. Segundo se infere, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de exame químico-toxicológico), de que o paciente teria guardado, para fins de distribuição e entrega a consumo de terceiros, 5 porções de maconha (10,44g), em desacordo com a lei ou norma regulamentar. As drogas foram localizadas na residência do réu, objeto de mandado de busca para apuração de sua participação em homicídio relacionado ao tráfico de drogas, sendo ainda encontrados ‘vários invólucros plásticos vazios, do tipo ‘sacolé’, comumente utilizadas para a embalagem do entorpecente em porções individuais’, e a ‘quantia de R$ 1.276,00 reais, produto do tráfico de drogas por ele realizado’.



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 2, e-doc. 7). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta “a nulidade absoluta do r. acórdão, decorrente da inobservância do preceito legal insculpido no artigo 1.021, § 3º, do CPC” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que o acórdão impugnado “recaiu na hipótese proibitiva supracitada, pois o Ministro Relator simplesmente colacionou a r. decisão monocrática agravada, não expondo argumentos novos relacionados ao pleito recursal analisado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega que “as provas colhidas durante a instrução são insuficientes a demonstrar, extreme de dúvidas, que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas. Isso porque a condenação, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, embasou-se no depoimento dos policiais civis e em mensagem suspeita encontrada no celular do paciente. No entanto, tais elementos, por si só, não demonstram, extreme de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva do tráfico de drogas” (fl. 6, e-doc.1).



    Assinala que “para aferição da destinação da droga – se para o consumo próprio ou para comercialização – o artigo 28, § 2º, da Lei de Tóxicos determina que ‘o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta “que foram apreendidas 10 (dez) gramas de maconha, droga essa que, conforme verifica-se na imagem constante nos autos (fl. 12), encontrava-se em uma única embalagem, em pedaços disformes e irregulares, o que demonstra que não era destinada à comercialização e sim ao uso pessoal do paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que as circunstâncias do caso concreto, “quais sejam a quantidade ínfima de entorpecente apreendido, a natureza da substância – que é elencada dentre as menos lesivas – e as condições do flagrante – horário matutino, sem movimentação suspeita que indicasse o comércio de entorpecente – demonstram que, diversamente do disposto na r. decisão, o estupefaciente destinava-se ao uso do paciente ” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Anota que, “não sendo o caso de inversão do ônus da prova, submetendo-se os fatos ao princípio constitucional da presunção da inocência, era tarefa do órgão acusador fazer prova da ocorrência das hipóteses previstas em lei e, substancialmente, da destinação de mercancia da droga (dolo específico), sob pena de prevalecer, ocorrendo as mesmas hipóteses previstas em artigo diverso, da condicionante de ‘uso pessoal’. ERA TAREFA DA ACUSAÇÃO, PORTANTO, DEMONSTRAR O INTUITO DE DISSEMINAÇÃO DA DROGA (ESPECIAL FIM DE AGIR), NÃO PODENDO HAVER PRESUNÇÃO SOBRE ESSE PONTO. DEVE, SIM, HAVER PROVAS FIRMES QUE IMPONHAM AO JULGADOR A CERTEZA, EXTREME DE DÚVIDAS, DA FINALIDADE DE ENTREGA A TERCEIROS” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) requer o recebimento do presente habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal e a concessão da ordem, para o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da condenação em desfavor do paciente pela prática do tráfico de drogas, com a consequente desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de consumo pessoal em favor do paciente.



    Na oportunidade, requer o deferimento da liminar para a cessação do constrangimento ilegal sofrido, já de imediato” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Quanto à pretensão da defesa de desclassificação do delito de tráfico atribuído ao paciente para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, assim se manifestou o Tribunal de Justiça paulista no julgamento do apelo defensivo:



    “Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste o apelante. 



    A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 184/187), bem como pela prova oral trazida aos autos. 



    O apelante, em Juízo, sustentou que possuía a droga para seu próprio consumo e que as embalagens encontradas eram destinadas à separação e guarda de moedas, bem como à fabricação de sacolés por sua filha de 8 anos. 



    Contudo, sua versão não se sustenta. 



    As testemunhas Bruno Henrique Senigalia, Douglas Luiz Leita, Rogério Fernando Silvestrini e Cristina Yumy Yokoo nada souberam esclarecer sobre os fatos, por não estarem presentes na ocasião da prisão em flagrante, apenas confirmaram ser o acusado usuário de drogas. 



    As testemunhas Alexandre de Souza Ortega e Ricardo Lourenção Ribeiro, policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, mostraram-se seguros e coesos ao corroborar os termos da denúncia. Investigação acerca de delito de homicídio, em que o acusado estaria envolvido, apontou que a motivação se relacionava ao delito de tráfico de drogas. Assim, aliado a diversas informações recebidas a respeito da existência de entorpecentes na casa de Fernando e de seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, foi autorizada judicialmente e cumprida busca domiciliar na residência do réu, oportunidade em que localizadas as porções de maconha e dinheiro. O cumprimento do mandado se deu pela equipe policial da Delegacia de Investigações Gerais, apoiada por equipe da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecente, justamente por suspeitas de envolvimento do acusado na mercancia ilícita. A droga foi encontrada sob a estante, onde também foram encontradas diversas embalagens de ‘sacolés’ e dinheiro, também localizado dinheiro no quarto do réu e dentro de sua carteira. 



    A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram na captura do investigado ou em sua prisão em flagrante. Isso porque não seria razoável afastar a validade de depoimentos prestados por policiais com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que estes também são submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha. 



    De forma que as declarações dos policiais têm valor relevante e merecem total credibilidade, vez que são agentes do Estado no exercício de função pública, razão pela qual se presumem legítimos os relatos por eles ofertados, principalmente quando em conformidade às demais provas colhidas nos autos. A propósito: (…)



    Colocá-los sob suspeita pela condição funcional é argumento batido e preconceituoso. Bem por isso a versão oficial deve ser confrontada com as demais provas, como deve ser feito com qualquer outra fonte de informação, tudo para afastar o risco de que a acusação decorra de sentimentos menos elevados ou interesses outros que não o da contribuição para o julgamento justo. Frise-se que os policiais foram ouvidos em Juízo, sob o crivo de contraditório e o compromisso de dizer a verdade. 



    É certo que o tipo penal do tráfico prevê diversas condutas, bastando uma delas para tipificação e consumação do crime. Quem traz consigo a droga, ou a mantém sob guarda ou em depósito, já consumou a infração. Ou seja, para configuração do delito de tráfico de drogas, não seria necessária prova da mercancia, o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, transportar, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão. 



    Para aferição se a droga seria destinada a consumo pessoal ou ao tráfico, o juiz atenderá à quantidade de substância apreendida, ao local, às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente, conforme dispõe o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Descabida, neste contexto, a tese defensiva de desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, vez que a condição de usuário foi aventada a fim de afastar a responsabilidade do réu sobre os fatos ora apurados, os quais foram devidamente comprovados pela prova oral e pericial acostada aos autos, aliadas às demais circunstâncias já expostas, incluindo a localização de substâncias entorpecentes no interior da residência do acusado e embalagens utilizadas para acondicionamento da droga. 



    Acrescente-se que eventual condição de usuário do réu não afasta, por si só, a incidência do delito de tráfico de drogas, visto ser plenamente possível e comum, encontrar, em uma mesma pessoa, as figuras de usuário e traficante, sem que com isso o agente saia ileso do crime de maior gravidade. 



    Nessa esteira também é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Tais circunstâncias, na hipótese dos autos, demonstram, de forma inequívoca, que as porções de droga que o apelante guardava em sua residência destinavam-se à venda/entrega a terceiros. Destarte, a condenação, nos termos da r. sentença, era mesmo medida de rigor” (fls. 20-25, e-doc. 2). 



    8. Ao proferir a decisão no Habeas Corpus n. 683.654, ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, assentou:



    “Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de exame químico-toxicológico), de que o paciente teria guardado, para fins de distribuição e entrega a consumo de terceiros, 5 porções de maconha (10,44g), em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, ‘para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente’ (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 



    Nesse sentido: (…)



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.340/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017)” (fls. 122-124, e-doc. 6). 



    Como anotado pelo Ministro Ribeiro Dantas, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de entorpecente. A pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido” (HC n. 202.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE.



    (…) 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    6. Agravo regimental de que não se conhece” (HC n. 200.881-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. Tal como consta do acórdão impugnado, ‘o Tribunal local concluiu pela existência de autoria e materialidade do crime de tráfico, não pela quantidade de drogas, mas em razão das circunstâncias de como foi efetuada a prisão do paciente, as circunstâncias pessoais e o depoimento dos agentes que efetuaram a prisão’. De modo que, para decidir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    3. O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 195.185-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    9. Quanto à arguição de nulidade absoluta do acórdão impugnado, pela alegada inobservância do disposto no § 3º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é de se ressaltar que o Relator do acórdão impugnado assentou não ter a defesa apresentado argumentos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão agravada, pelo que mantida pelos próprios fundamentos.



    O acórdão impugnado harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de ser inviável, em habeas corpus, via processual que não comporta reexame de fatos e provas, a pretensão de desclassificação do delito de tráfico atribuído ao paciente para o de uso de entorpecente, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora